Tribunal: TJDFT
Processo: 0703712-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: HENRIQUE MOREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL (UNDF), PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por HENRIQUE MOREIRA DE ALMEIDA contra a r. decisão de ID 147815312, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0700591-89.2023.8.07.0018, impetrado em face do REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL – UNDF e do PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. Considerando o art. 7, II, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 e a presença do Distrito Federal no polo passivo do processo de origem, notifique a Procuradoria Geral do Distrito Federal, a Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UNDF e o Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES acerca da decisão de ID 43311215. Intime-se. Publique-se. Brasília, 21 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator